Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO. ART 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. prescrição intercorrente. reconhecimento. inércia. poder judiciário. súmula 106 do stj. aplicabilidade.
1. O comprador é o responsável pela transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
2. O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Inteligência do art. 134 do CTB.
3. Nos termos da recente jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade solidária tributária do alienante pelo pagamento do IPVA deve ser mantida se houver previsão na lei estadual, no caso, a Lei Distrital no 7.431/1985.
4. Reconhecida a morosidade do mecanismo judiciário em promover a citação do réu em execução fiscal, não é possível o acolhimento da arguição de prescrição, visto que o credor não contribuiu para a paralisação processual. Incidência do enunciado da Súmula no 106 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.